Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-20.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-20.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELVANDER LOURENCO TRINDADE - CPF: 148.831.078-50 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), HELVANDER LOURENCO TRINDADE - CPF: 148.831.078-50 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MERO INCORFORMISMO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não há se falar no acolhimento dos aclaratórios, que refletem tão somente o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos dos Recursos de Apelação nº 0045926-73.2015.8.11.0041, interpostos pela embargante e pelo embargado HELVANDER LOURENÇO TRINDADE, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante e proveu o recurso adesivo interposto pelo ora embargado, no sentido de reformar parcialmente a sentença que

julgou o pedido autoral procedente em parte para
“condenar a parte requerida no pagamento da
QUANTIA TOTAL DE R$ 85.662,30 (oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos),
montante obtido pela soma

dos valores estabelecidos a título de danos materiais (lucros cessantes + danos emergentes) à

parte autora”
, e, ainda para determinar que
“a quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação”.
A sentença também condenou a parte requerida
“
ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil
.”
(cf. Id. n. 108530545 – Pág. 6
).

A embargante busca a nulidade do julgamento do recurso de apelação sob o fundamento que
“tendo em vista que não fora dada oportunidade à ora embargante de participar da sessão de julgamento do recurso, realizando sustentação oral (art. 937, CPC), ante ao prazo exíguo entre a expedição do expediente e a data da sessão de julgamento
” (cf. Id. n. 124267553).

Pede que seja acolhido os embargos para anular o julgamento do apelo, redesignando nova intimação em tempo hábil.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando o embargado pela rejeição dos aclaratórios. (cf. Id. nº 124564173).

É o suscito relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito meramente protelatórios.

Acerca da alegação de que a embargante não foi intimada da sessão de julgamento, a secretaria assim certificou:

“CERTIFICO que este feito foi pautado para a sessão do PLENÁRIO VIRTUAL de 22 a 24/03/2022; que em 25/03/2022 certificou-se o adiamento para a próxima sessão por VIDEOCONFERÊNCIA; que em 28/03/2022 foi feita intimação automática de pauta para sessão por videoconferência no dia 29/03/2022 para simples ciência.

CERTIFICO que os processos adiados da sessão virtual para a sessão por videoconferência independem de despacho e de prévia intimação de nova pauta, nos termos do Art. 4º da Portaria 298/2020-PRES.

PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II - Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT;

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 1º Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico”.
(cf. Id. nº 128692163)

Sem mais delongas, não há falar em intimação extemporânea, tudo ocorreu dentro das normas legais vigentes.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Ante o exposto, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022